Tribunal: TJSP
Processo: 1071401-77.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Pretensão de ressarcimento da diferença entre o preço justo e o valor efetivamente pago por imóvel usado em operações de compensação ambiental. Alegação da recorrente de que teria sido prejudicada por erro e/ou dolo das recorridas, uma delas integrante de seu quadro de sócios e outra contratada para assessorar a operação, em desrespeito ao princípio da

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Pretensão de ressarcimento da diferença entre o preço justo e o valor efetivamente pago por imóvel usado em operações de compensação ambiental. Alegação da recorrente de que teria sido prejudicada por erro e/ou dolo das recorridas, uma delas integrante de seu quadro de sócios e outra contratada para assessorar a operação, em desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de lealdade. Pedido de produção de provas testemunhal e pericial. Julgamento antecipado da lide. Prescrição afastada porque necessária, antes de seu reconhecimento, prova que indique seu termo inicial. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Anulação da sentença para regular instrução.

Recurso provido para anular a sentença.